Tribunal: TJBA
Processo: 8001221-81.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001221-81.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THACYANA DAS FLORES SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 1140005/RJ (TEMA 1002).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. A
CÓRDÃO
QUE DEIXOU DE CONDENAR O
ESTADO
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO ESTADO DA BAHIA, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N.° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISUM
PARAGONADO DISSONANTE DO DECIDIDO PELO STF. NECESSIDADE DE
REFORMA DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA DAR PROVIMENTO TOTAL AO APELO DA AUTORA E DESPROVIMENTO À IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO, IMPONDO O PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL AO ENTE, NO PATAMAR DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n° 8003508-85.2019.8.05.0113,
sendo Apelantes e Apelados
THACYANA DAS FLORES SANTOS
, o
MUNICÍPIO DE ITABUNA
e o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O
DECISUM
DE ID. 20547074.